Tribunal: TJDFT
Processo: 0025396-48.2016.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. SUSPENSÃO DO FEITO. PRAZO DE 1 (UM) ANO. INDÍCIOS OBJETIVOS DE BENS PENHORÁVEIS. INEXISTÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se a prescrição quinquenal, nos termos do art. 206, parágrafo 5o, do Código Civil, aos créditos líquidos, constantes em instrumentos públicos ou particulares, oriundos da celebração de contratos.
2. A prescrição intercorrente resta configurada quando o credor permanecer inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva, tendo como termo inicial o encerramento do prazo de suspensão, nos termos do parágrafo 4o do art. 921 do Código de Processo Civil.
3. Decorrido o prazo de um ano de suspensão da execução, inicia-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente.
4. A não localização de bens passíveis de penhora é termo inicial do prazo de suspensão estabelecido no art. 921, III, do Código de Processo Civil.
5. A determinação contida no art. 921, III, do Código de Processo Civil, não se confunde com o pedido de reiteração das pesquisas, as quais já haviam se mostrado ineficazes, sem qualquer indicação de alteração da situação financeira do devedor. É necessária a apresentação de razões que indiquem ao menos a probabilidade de sucesso do feito, diante de alguma probabilidade de satisfação da dívida.
6. Os prazos prescricionais ficaram suspensos ou impedidos no intervalo de 12.6.2020 a 30.10.2020, conforme disposto no art. 3o da Lei no 14.010/2020, a qual versa sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid19).
7. Recurso conhecido e não provido.